Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005446-86.2020.8.11.0000 PJE) (FEITO NA ORIGEM: 1011812-72.2019.8.11.0002 - PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: EDINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA
AGRAVADO: DETRAN/MT
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por EDINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA contra a decisão proferida no feito de origem 10011812-72.2019.8.11.0002, que negou a antecipação de tutela almejada em sede de exordial, nos seguintes moldes (ID 28972077):
“ Vistos, etc.
Retifique a secretaria a autuação quanto ao assunto e classe processual.
Trata-se de reclamação por meio da qual a parte autora objetiva desconstituir decisão da junta médica pericial do DETRAN/MT e obter declaração de portadora de deficiência física para fins de obtenção de isenção de ICMS.
Indefere-se o pedido de tutela de urgência haja vista que não demonstrada a probabilidade do direito, mormente porque a presunção de legitimidade se estabelece em favor do ato administrativo combatido e não ao contrário, desse modo a pretensão da parte autora demanda o reexame da própria perícia o que não pode ser realizado nessa fase preambular.
Além disso, o DETRAN não é parte legítima para reconhecer direito ou conceder o benefício de isenção do ICMS, tributo que pertence ao Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, por ora, indefere-se o pedido de tutela provisória.
Designe-se audiência de conciliação.
Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9o da Lei 12.153/2009.
Intime-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Juíza de Direito”
Anote-se que a inicial pretendia a liminar / antecipação de tutela nos seguintes moldes (ID 23465696):
“a) A Concessão de Medida Liminar em face do Detran/MT para determinar que a Autarquia Estadual reconheça a condição clínica da Requerente como PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA e, por conseguinte, CONCEDA O BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, nos termos da lei, bem como DETERMINAR QUE O DETRAN/MT PROCEDA AS ANOTAÇÕES E ENQUADRAMENTOS NA CNH DA REQUERENTE, fazendo constar a observações pertinentes ao caso concreto.”
Em sede de Agravo de Instrumento aduz a contrariedade à decisão que denegou a antecipação de tutela, questionando, como na exordial o exame realizado pelo DETRAN pela junta médica daquele órgão, que negou a condição de deficiência / limitação narrada pela agravante, trazendo alegações de que o exame não foi devidamente realizado, com tempo exíguo e sem a devida verificação / realização do exame na agravante, narrando no AGRAVO DE INSTRUMENTO que a mesma é portadora de moléstia grave na coluna vertebral, membros superiores e inferiores com os CIDs M54.4, M51.1 e M 79.7, de caráter permanente (fibromialgia, espondilodiscoartrose cervical, escoliose lombar, desidratação dos discos invertebrais, doença articular degenertavia, hérnia discal e monoparesia), que trazem limitações dos movimentos dos membros superiores e inferiores, bem como intensas dores nas juntas e articulações. Entende que trouxe aos autos documentos mais do que suficientes ao reconhecimento liminar de sua condição de deficiente, pugnando a concessão da liminar nos seguintes termos:
“1. LIMINARMENTE, para determinar o DETRAN/MT a expedição de CNH ESPECIAL RECONHECENDO A CONDIÇÃO DA AGRAVANTE – PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, para fins de posterior gozo de direitos.”
FUNDAMENTO E DECIDO.
Assim restou lastreado o laudo da junta médica, expedido pelo DETRAN/MT:
Assim restou redigido o laudo médico redigido por médicos particulares (apesar de narrar que foi feito pelo SUS – inexistindo nos autos nada que assim o traduza):
Pois bem, a pretensão do Agravo de Instrumento é a concessão de liminar para que o DETRAN/MT expeça carteira de habilitação retificada constando as limitações descritas pela agravante, de onde, tenta desconstituir o laudo da junta médica oficial do DETRAN/MT, através de laudo particular (ou do SUS segundo se afirma na inicial), de onde, em verdade isto pouco importa, pois a presunção de veracidade / legitimidade dos atos administrativos, por si só, dão a presunção da legalidade do ato da Administração Pública, de onde, uma liminar desta natureza se mostra perigosa e com prováveis efeitos irreversíveis, em caso de eventual futura cassação, pois uma vez expedido o documento, a parte poderá continuar a se beneficiar de vários incentivos financeiros para a aquisição de veículos com isenção de impostos, que é o que se pretende como matéria de fundo nos presentes autos.
Não se permite pelo direito a concessão de antecipação de tutela de caráter satisfativo, de onde, com tal eventual deferimento, de início, o mesmo já galgaria direito de adquirir veículo com isenção de impostos, de onde, ao final, em caso de reversão, problemas de arrecadação de tais impostos poderiam fatalmente recair sobre o Estado, o eventual prejuízo, caso venha a ocorrer.
Ademais, não se tem como desconstituir uma perícia oficial, pela apresentada particular, ou até mesmo por outro órgão, sem a participação efetiva do órgão contra quem se pretende, violando o seu contraditório e suas argumentações, sendo a medida pretendida, como já dito alhures totalmente satisfativa, o que não se permite neste momento.
Também não se pode desconstruir liminarmente a perícia oficial do Estado, com base nas alegações da parte a quem se aproveita, de onde, de forma satisfativa a matéria restaria esgotada, antes mesmo do transcurso dos andamentos processuais, de forma “ab initio”, sem ao menos se formar o contraditório e eventual verificação pelo magistrado dos fatos alegados e da real condição do Agravante.
ISTO POSTO, diante das argumentações acima, NEGO A LIMINAR / ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ALMEJADA, mantendo-se intocada a decisão de 1o grau que negou a mesma.
Nos moldes do OFÍCIO 85/2017 NFDTIPI do Ministério Público, por ora DESNECESSÁRIA A REMESSA DO PRESENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO, que, poderá, caso tenha o interesse manifestar em sede de sessão de julgamento, caso seja levado a julgamento e não perca o objeto no decorrer do trâmite.
COMUNIQUE-SE a magistrada de origem acerca da presente decisão, bem como, para que, no mesmo ato preste as informações que entender como pertinentes ao caso, cabendo à mesma comunicar no presente recurso em caso de revisão de sua decisão ou de prolação de sentença, o que poderia, eventualmente, gerar a perda de objeto do presente.
INTIME-SE o Agravado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões ao recurso.
Após, voltem-me conclusos para o agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator